Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734640-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 38086953). O STJ não conheceu do apelo (ID 52338077). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.142 da sistemática da repercussão geral (RE 1.309.081) (ID 52338078). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021). No mesmo sentido, consta do acórdão exarado pela Sétima Turma Cível deste TJDFT, no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, o seguinte (ID 33778021): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA ILIQUIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DEVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. VEDADO FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de acordo com os parâmetros indicados no § 3o do art. 85 do CPC. Ainda, sendo o caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá por ocasião do cumprimento de sentença, nos exatos termos previstos no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (Acórdão 1297062, 07006883120198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.”[E]m se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. (Acórdão 1339705, 07001151320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Negou-se provimento ao recurso. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029